Tribunal: STF
Processo: AI 764648
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Admissibilidade de recurso da competência do 
   Superior Tribunal de Justiça: impossibilidade da análise da 
   legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional 
   indireta.